Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 51071611) interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de decisão interlocutória (ID 166758968, na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais n. 0709767-31.2023.8.07.0006 movida pela ora Agravante em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 53023598). Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões, o que não ocorreu, conforme se extrai da certidão de ID 53826764, devido à devolução do aviso de recebimento sem cumprimento. Contudo, os Agravados compareceram espontaneamente aos autos no ID 53902567, no qual pleiteiam a concessão do prazo de resposta ao recurso. É o relatório. Nada a prover em relação ao pedido de concessão de prazo de resposta. Isso porque, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o comparecimento espontâneo da parte, determina o seguinte: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Dessa forma, o comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte dando ciência à decisão equivale à intimação para fins de fluência do prazo recursal, que começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, Na hipótese, tem-se o início da fluência do prazo em 29/11/2023. Aguarde-se o transcurso do prazo de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2023 09:08:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador